Tribunal: TJMT
Processo: 1005417-51.2022.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005417-51.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MAIKO TEODORO MATOS - CPF: 002.532.981-21 (APELADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O
AUTOR UTILIZOU DO
CARTÃO
PARA
COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS
, ALÉM DE TER EFETUADO SAQUES E PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Verifican
do-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de
cartão
de
crédito
com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e
compras
em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1005417-51.2022.8.11.0037

APELANTE:

BANCO PAN S.A.

APELADO:

MAIKO TEODORO MATOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
, contra sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada por
MAIKO TEODORO MATOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para
determinar que a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento. Consignou, ainda, que uma vez adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e de forma atualizada, contados da data do pagamento indevido.

Por fim, ainda condenou o banco requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral, arbitrado no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento das custas e honorários sucumbências, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o banco apelante
defende, em suma, a regularidade da contratação, ao argumento de que o autor tinha pleno conhecimento dos termos contratados.

Alega que não houve abusividade nem má-fé na sua conduta, motivo pelo qual não há falar em limitação dos juros contratados e a devolução dos valores.

Assevera que a parte apelada fez uso contínuo do cartão de crédito por meio de diversos saques e compras, o qual foi devidamente comprovado nos autos.

Assim, entende que não houve falha na prestação de seus serviços, de modo que requer a exclusão do dano moral e dos danos materiais.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se, por consequência, o ônus da sucumbência

(Id. 156246936).

Contrarrazões ofertadas no Id 156246943, postulando pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido no Id 156541653.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MAIKO TEODORO MATOS
ajuizou a presente ação declaratória c/c indenização por danos morais em face do
BANCO PAN S.A.
, onde alega ser funcionário público estadual, tendo, nesta qualidade, adquirido um empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto na folha de pagamento.

Sustenta que
“a Reclamada se aproveitando da hipervulnerabilidade do Reclamante em decorrência da sua idade avançada, reprisamos, ao invés de lhe conceder apenas empréstimo consignado, nos termos da lei, firmou, sem que a consumidora, hipervulnerável, ora Reclamante, tivesse conhecimento, induzindo-a a erro, contrato de cartão de crédito com desconto em folha (consignação), inclusive com margem consignável superior aos trinta e cinco por cento autorizados pela lei”
(sic).

Assevera

que
“há desconto em folha apenas dos juros que compõem o contrato fraudulento, abusivo e ilegal, pois, é de fácil constatação não haver diminuição do saldo devedor, fazendo com que o Reclamante, hipervulnerável, torne-se escravo financeiro da Reclamada”
(sic).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para converter a modalidade contrato em empréstimo consignado
, facultando a restituição simples caso comprovado o pagamento à maior, bem como condenou o banco requerido ao pagamento das custas e honorários sucumbências
, no qual insurge-se o apelante, requerendo a reforma integral.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega o autor não ter celebrado contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu, mediante desconto em folha de pagamento.

Entretanto
,
a instituição financeira, aqui recorrente, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a parte autora
utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou diversas compras e saques desde 2017, dentre elas: Mercado Pago, Shoptime, Google Play Microsoft, SKY, VesterPar, Sportify, Odontologia, dentre outros (Id. 156246919 e ss.), e inclusive pagou algumas faturas de forma parcial, fato que inviabiliza declarar nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e/ou conversão para empréstimo simples, e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
”

(N.U 1030016-33.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO – ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando o autor/recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2o, do mesmo
Códex
, cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023